Tribunal: TJSP
Processo: 2242969-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde. Inconformismo em relação à decisão que indeferiu a tutela de urgência para o restabelecimento do plano. Cumpridas as exigências legais para a rescisão imotivada, nos termos da RN 195/09. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.